Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Autos no 0703274-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio 21 Agravado: Espólio de Marco André da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio 21 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0702162-06.2020.8.07.0017, assim redigida (Id.247928526 dos autos de origem): “Adoto o relatório da decisão de ID 230824861. CONDOMÍNIO 21 propôs, em 30/04/2020, execução de taxas condominiais contra ESPÓLIO DE MARCO ANDRE DA SILVA (inventariante CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO), partes já qualificadas. Antes da juntada do AR de citação, o réu, por sua inventariante, compareceu à audiência de conciliação, mas não houve acordo (ID 75704767 - fl. 193). Regularização da representação processual da ré, pela DPDF, no ID 77588955 - fl. 199, com pedidos de vista pessoal, concessão de gratuidade e prazo em dobro. Documentos referentes à inventariante juntados nos IDs 77588987 a 77671387 - fls. 200/216. Demonstração de oposição de embargos à execução no ID 83950617 - fls. 246/251, que foram distribuídos sob o n.o 0701201-31.2021.8.07.0017. Inexistente notícia de efeito suspensivo, deu-se seguimento à execução (ID 87540205 - fl. 253). Não tendo havido cumprimento voluntário da obrigação, o juízo deferiu a realização de atos constritivos (ID 91457317 - fl. 261). Como consequência, ocorreu o bloqueio de R$ 3.785,16, em 21/06/2021 (ID 91457317 - fls. 264/267). Impugnação à penhora no ID 95643099 - fls. 269/270. Resposta do exequente no ID 97458504 - fls. 278/282. Manifestação das herdeiras do executado no ID 103248210 - fls. 286/287 e resposta do autor no ID 108279907 - fl. 293. Decisão proferida no ID 114688444 - fls. 296/297, em que o juízo intimou a inventariante para esclarecer o interesse jurídico em incluir no polo passivo os demais herdeiros do falecido, informar se reitera os termos da impugnação à penhora e noticiar o andamento do inventário. Petição da inventariante e da herdeira ISABELLE CHRISTINE RODRIGUES DA SILVA no ID 118274705 - fl. 301. Afirma que o patrono delas é o mesmo, diversamente do herdeiro Felipe Bandeira da Silva. Que reitera os termos da impugnação à penhora. Que o inventário está concluso para decisão. Decisão proferida no ID 128199594 - fls. 319/320, determinando a correção do polo passivo, passando a constar apenas o ESPÓLIO DE MARCO ANDRÉ DA SILVA, representado pela inventariante Cristina Rodrigues do Nascimento. Outrossim, intimou o autor para dizer se aceita a proposta de acordo ofertada e a inventariante para esclarecer se o juízo do inventário deferiu o levantamento do valor penhorado na conta do espólio. Outrossim, desconstituiu a penhora de quantia constrita na conta da inventariante, porquanto não faz parte da relação processual. Manifestação do executado, por sua inventariante, no ID 128790745 - fl. 323, noticiando que o juízo do inventário não autorizou o levantamento da quantia penhorada. Petição do autor, com indicação de contraproposta e pedido de pesquisa via sistema RENAJUD. Intimado para se manifestar, o réu afirma que o único bem a ser inventariado é o imóvel que ensejou as taxas condominiais executadas, o qual ainda não foi objeto de partilha. Ofício de transferência de valor expedido em favor da inventariante no ID 133133136 - fls. 336/337. Na decisão de ID 142079666 - fls. 336/338, o juízo determinou a expedição de ofício para que a instituição financeira depositária procedesse à transferência do valor de R$ 1.251,59 para uma conta judicial à disposição do juízo processante do inventário do réu. Também deferiu a realização de pesquisa de automóvel vinculado ao requerido e, se ela fosse infrutífera, a intimação do exequente para demonstrar o pedido de pagamento dos débitos do réu perante o juízo inventariante, conforme arts. 542 e seguintes do CPC. Pesquisa INFOSEG no ID 143120631 - fls. 340/341, sem registro de automóvel vinculado ao executado. Petição do exequente no ID 144310189 - fls. 346/348, informando que não fará o pedido de pagamento perante o juízo inventariante, pois defende que esse pleito é facultativo, sendo possível a manutenção da presente execução. Na decisão de ID 152718590, fls. 368/370, a houve a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel gerador das taxas condominiais. Ofício ao credor fiduciário expedido no ID 154679448, fl. 375, em que requisita informações acerca do contrato de alienação fiduciária. A inventariante, no ID 156456657, fls. 377/378, opõe impugnação à penhora, ao argumento de tramitar ação no Tribunal Regional Federal da 1a Região que versa sobre a quitação do contrato de alienação fiduciária pelo evento morte. Requer a desconstituição da penhora para que, diante do desembaraço possa alienar o imóvel e quitar as dívidas decorrentes. Por sua vez, na petição de ID 158502672, fls. 385/386, o exequente requer a manutenção da penhora, uma vez não restar comprovada a existência de processo judicial no TRF da 1o Região que guarde referência com o imóvel penhorado. Na decisão de ID 163027409, foi rejeitada a impugnação à penhora, sob o fundamento de que a alegação de necessidade de desembaraço para a alienação futura do imóvel não é razoável para a desconstituição da penhora. Petição do exequente em requer a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos (ID 165096906). Após, comprova encaminhamento do ofício expedido por esta Vara ao credor fiduciário para juntar extrato do cliente relativamente ao contrato de alienação fiduciária para aquisição do imóvel gerador de débitos condominiais (ID 175202029). Na decisão de ID 190831742, o exequente foi intimado a juntar certidão de matrícula atualizada do imóvel, considerando que a executada noticiou ter proposto demanda na Justiça Federal com pedido de declaração de quitação do contrato de AFG. O exequente, no ID 192056435, pugna pela dispensa da juntada de certidão de matrícula, a continuidade do feito com a expedição do termo de penhora, e a expedição de ofício ao credor fiduciário para informar acerca dos valores referentes ao credor fiduciário. Na decisão de ID 193962209, foi indeferido o pedido de dispensa da juntada de nova certidão de matrícula. Intimado a juntar a certidão de matrícula atualizada do imóvel gerador dos débitos condominiais, o exequente acostou o documento no ID 195119461. Na decisão de ID 195324397 foi determinada o registro da penhora por meio do sistema E-RIDF, e que o exequente comprovasse nos autos o recolhimento dos emolumentos respectivos. Foi também determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário (Banco do Brasil) para informar a situação do contrato de alienação e saldo para quitação do imóvel. Certidão de penhora, ID 210627799. Comprovante de pagamento dos emolumentos, ID 211495747. Ofício enviado ao Banco do Brasil, ID 210828193. Resposta do Banco do Brasil, ID 215557428, fl. 448, em que consta a informação que o executado se encontra inadimplente desde o ano de 2015, e que o saldo devedor em 24/10/24 é de R$ 156.296,61. Na petição de ID 218263473 o exequente alega que o valor dos eventuais direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel é insuficiente à satisfação da obrigação, e que, por este motivo, requer a penhora integral do imóvel. Juntou planilha atualizada com o débito de R$ 46.785,65 (ID 218263474). Na decisão de ID 223287442 foi indeferido o pedido penhora integral do imóvel, considerando que se encontra alienado fiduciariamente. Na petição de ID 225705150 tendo em vista a tramitação da ação no Tribunal Regional Federal da 1a Região que versa sobre a quitação do contrato de alienação fiduciária por morte, requer envio de novo ofício ao Banco do Brasil para que informe se houve a quitação do contrato e de quanto é o saldo devedor. Apresentou certidão de matrícula atualizada do imóvel no ID 225705152. Acrescento que na decisão de ID 230824861 foi determinado ao exequente que verificasse às suas expensas o atual andamento do processo em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e que juntasse planilha de débito atualizado e indicasse meios de satisfação do seu crédito. Na petição de ID 234553639 o exequente mais uma vez requer a penhora dos direitos aquisitivos do espólio sobre o imóvel. Juntou sentença proferida pela 2a Vara Federal Cível da SJDF, em que foi extinto o processo, uma vez que o inventário ainda se encontra em trâmite. Decido. Destaco que todos os credores do falecido devem habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário. Caso haja impugnação será reservado o valor suficiente para o crédito (art. 642 CPC), oportunidade em que o processo na vara cível poderá continuar até a constituição definitiva do crédito. Na hipótese dos autos, contudo, o crédito já se encontra constituído. O juízo do inventário é o juízo universal em relação ao pagamento das dívidas do falecido. Todos os pagamentos de dívidas do falecido são realizados exclusivamente nos autos do inventário. Se houver alguma penhora de bens do falecido nestes autos deve ser vinculada ao processo de inventário. De fato, se o espólio for solvente o pagamento das dívidas é feito pelo próprio juízo do inventário. Se o espólio for insolvente o juízo do inventário encaminhará para a vara de falência/insolvência civil para indicar a forma de rateio do patrimônio entre os credores (art. 618, VIII CPC). Com o fim do processo de insolvência retorna para o inventário fazer o pagamento lá definido. Importante observar que os débitos do falecido são pagos conforme a ordem legal, ou seja, privilégios, preferências e em seguida os débitos comuns são pagos proporcionalmente (art. 955 CC e Art. 1.052 CPC: Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973). Outrossim, tratando-se de dívida propter rem é possível a constrição do bem para pagamento do crédito, caso em que inventariante ou os herdeiros/sucessores serão citados/intimados sobre a penhora. A dívida condominial está vinculada ao imóvel independentemente de quem seja o proprietário, acompanhando o bem mesmo durante o inventário e partilha. No entanto, a autorização para alienação do bem depende de autorização do Juízo do inventário (art. 642 CPC), razão pela qual se não houver inventário e se os herdeiros não o promoverem, deverá o credor ajuizar o inventário respectivo, juízo competente para a alienação do bem. Dessa forma, a penhora sobre o imóvel pode ser mantida para garantir o crédito condominial, mas a alienação judicial do imóvel, ou dos direitos sobre ele, para pagamento da dívida deve ser autorizada pelo juízo competente do inventário. Portanto, deverá o exequente comprovar a habilitação nos autos do inventário no prazo de 90 dias, oportunidade em que a penhora efetivada nos autos será vinculada àquele processo e em seguida este processo será extinto. Não havendo abertura do inventário no prazo assinalado, outrossim, o processo será extinto.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80621453), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de venda dos “direitos aquisitivos" em relação à imóvel objeto de alienação fiduciária, por meio de hasta pública, para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais referentes ao mesmo bem. Afirma que o ora recorrente ajuizou ação de execução em seu desfavor do Espólio de Marco André da Silva, representado em juízo pela inventariante Cristina Rodrigues do Nascimento, com a finalidade de obter o pagamento de parcelas condominiais. Argumenta a possibilidade de venda do imóvel penhorado nos autos do processo de origem, pois o art. 642 do CPC confere ao credor mera faculdade de habilitar o crédito perseguido no âmbito do inventário. Aduz ter o Juízo singular condicionado o prosseguimento da marcha processual ao ajuizamento de ação de inventário pelo próprio credor, ora agravante, diante da eventual inexistência de inventário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a satisfação do crédito pretendido nos autos da ação de execução. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80649834). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de autorizar a venda dos “direitos aquisitivos” referente à imóvel integrante do espólio nos autos de ação de execução. O exame dos dados factuais existentes nos autos revela que a insurgência manifestada pelo ora recorrente concerne ao indeferimento, pelo Juízo singular, do requerimento da venda dos “direitos aquisitivos" relativos a imóvel integrante do espólio, por meio de hasta pública, para a satisfação do seu crédito nos autos do processo de execução (Id. 234553639 dos autos de origem). O agravante, portanto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de obstar eventual prejuízo decorrente da necessidade de promover o ajuizamento de ação de inventário, tendo em vista que a decisão recorrida foi expressa ao advertir que, “não havendo abertura do inventário no prazo assinalado, o processo será extinto” (Ressalvam-se os grifos). Assim, a despeito de ter o recorrente sustentado o risco da extinção da relação jurídica processual nos autos do processo de origem, constata-se que a ação de inventário já foi ajuizada na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo aos 22 de junho de 2015, como demonstra o documento referido no Id. 35093451 nos autos do processo no 0003776-63.2015.8.07.0017. É necessário ainda ressaltar que houve manifestação, pelo ora agravado a esse respeito aos 2 de junho de 2020 no referido Id. 64478010 dos autos de origem. Quanto ao mais, de acordo com o art. 619, inc. I, do CPC, é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienação de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização do Juízo. Observa-se ainda, portanto, a necessidade de concordância de todos os herdeiros em relação à venda do “direito aquisitivo” de imóvel integrante de inventário. Não consta, no entanto, nos autos de origem, qualquer elemento de prova que evidencie mencionada concordância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. INVENTÁRO E PARTILHA. CIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a transferência de bem imóvel. 3. A alienação de bens durante a tramitação da ação de inventário somente é permitida com a anuência de todos os herdeiros e depende de autorização judicial. Precedente deste Tribunal. 4. A agravante estava ciente que a escritura de compra e venda não seria passível de registro em relação à cessão de direitos hereditários até que fosse resolvido o inventário e partilha, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1337150, 07500380820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. VENDA DE BEM NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a alienação de bem móvel durante a tramitação do inventário é necessário que haja anuência dos herdeiros e de autorização judicial. 2. Agravo conhecido, mas desprovido. Unânime. (Acórdão 935137, 20150020306147AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator